Tribunal: STF
Processo: RE 117991
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-10-16
Data de publicação: 1990-10-16

Ementa:
- DENEGAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL: INEXISTÊNCIA: O TST, QUANDO
NÃO CONHECE DA REVISTA, POR ENTENDER AUSENTE A ALEGADA OFENSA A
CONSTITUIÇÃO, OU A LEI, QUE CONSTITUI O PRESSUPOSTO LEGAL DO
MENCIONADO RECURSO, PRESTA JURISDIÇÃO, SIM, AINDA QUE, AOS OLHOS
DA RECORRENTE, POSSA PARECER ERRONEO O CONTEUDO DO ATO JURISDICIONAL
QUE LHE RESPONDEU AO RECURSO.